Tribunal: TJBA
Processo: 8111824-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8111824-67.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: MARCOS PEREIRA DE SALES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ROMULO DE ANDRADE MOREIRA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDO DEFINITIVO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 2 - PLEITO PELA REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SENDO MEIO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO, QUAL SEJA, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, ESTANDO PRESENTES OS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO SE JUSTIFICA COLOCÁ-LO EM LIBERDADE. 3 - PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CONHECIMENTO. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8111824-67.2024.8.05.0001, tendo MARCOS PEREIRA DE SALES, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR